Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721735-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA COELHO GALRAO DANTAS AGRAVADO: JONATHAN LEMOS BRASILEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de ID 37587554. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 16:51:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador